Tribunal: STF
Processo: ARE 1397826
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 15, p. 2):



    “AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DE EXONERAÇÃO DE CARGO DE SERVIDOR APOSENTADO. Pretensão de anulação do ato administrativo para sua reintegração ao cargo. Servidor estatutário de Município que não tem instituído Regime Próprio de Previdência Social, de modo que os servidores contribuem ao Regime Geral de Previdência Social. Aposentadoria voluntária concedida pelo INSS, utilizando-se o servidor do tempo em que trabalhou no serviço público na contagem de tempo para sua aposentadoria voluntária por tempo de contribuição. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais que prevê a aposentadoria como hipótese de vacância. Legalidade do ato de exoneração diante da vacância ordenada pelo Estatuto, que vê na aposentação uma de suas causas, além de viabilizar o respeito à regra constitucional da não cumulatividade de vencimentos de cargo e proventos de aposentadoria, inserta no art. 37, §10, da CF. Precedentes jurisprudenciais Decisão reformada. Recurso da Municipalidade provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 19).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV; 37, XVI, § 10; e 41, §1º, II da Constituição Federa.



     Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 23, p. 10):



    “O v. acórdão ora combatido conclui que a vedação de cumulação simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, nos termos do art. 37, §10, da CF. Todavia, neste E. Tribunal é pacífico e remansoso o entendimento de que é possível a cumulação de vencimentos de cargo público e proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso ante a incidência da súmula 279 (eDOC 30).



    O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de agravo em recurso especial, deu provimento para anular o julgamento dos embargos declaratórios por omissão e determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento (eDOC 38).



    O recorrente reiterou a interposição do recurso extraordinário (eDOC 40).



    Em nova decisão, o Tribunal de Justiça de São Paulo acolheu os aclaratórios, mas sem efeitos modificativos (eDOC 42).



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 1.302.501, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 25.08.2021 (Tema 1.150), reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência pertinente quanto à impossibilidade de reintegração de servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ao mesmo cargo no qual se aposentou, com a consequente acumulação dos proventos e da remuneração, quando constar previsão de vacância do cargo em lei local. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese:



    “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”



    O acórdão restou assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.(RE 1302501 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 25-08-2021)



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto nos arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente